Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO LOTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ATRASO CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao versar os autos sobre relação de consumo, pode o consumidor escolher demandar no juízo do foro de seu domicílio, observadas as regras dispostas no artigo 6o, VIII, c/c artigo 101, I, do CDC, as quais buscam a facilitação da defesa do consumidor.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC.
3. Configura-se o inadimplemento contratual da construtora que extrapola o prazo ajustado pata a efetiva entrega do lote, que deveria ser comprovada com a outorga da escritura definitiva do imóvel ao comprador ou qualquer outro meio idôneo que corroborasse que o imóvel havia sido, de fato, disponibilizado ao consumidor para o devido gozo e fruição da propriedade.
4. Apelação conhecida e não provida.